Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EVENTUAL ERROR IN PROCEDENDO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA EM EVENTUAL IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.
2. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, não há elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, como restou reconhecido pelo próprio juízo na decisão em que se retratou parcialmente.
3. Ao revogar o benefício, o juízo fundamentou a decisão exclusivamente no silêncio da autora quando intimada a comprovar sua hipossuficiência. O fundamento denota eventual error in procedendo, uma vez que, deferido o benefício, o ônus da prova em eventual impugnação recai sobre o impugnante e não sobre o beneficiário que continua amparado pela presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.